Tribunal: TJSP
Processo: 2054442-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – CABIMENTO - VERIFICA-SE QUE O EXECUTADO CLÁUDIO FALECEU ANTES DA CITAÇÃO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EFETIVADA - PORTANTO, FAZ-SE DE RIGOR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO, COM A HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – CABIMENTO - VERIFICA-SE QUE O EXECUTADO CLÁUDIO FALECEU ANTES DA CITAÇÃO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EFETIVADA - PORTANTO, FAZ-SE DE RIGOR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO, COM A HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS, NOS TERMOSDO ART. 313 DO CPC - POR CONSEQUÊNCIA, ESTÃO NULOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO FALECIMENTO DO EXECUTADO, INCLUINDO A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.